Tribunal: STJ
Processo: 0124930-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995164 - SP (2025/0124930-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROSANGELA SANTANA DE JESUS
ADVOGADOS
: TAMARA CRISTIANE CAVALCANTE - SP347233
ELOÁ ROMEIRO SOUZA DIAS - SP514068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ROUBO
HABEAS
CORPUS
CIRCUNSTANCIADO.
EXTORSÃO
QUALIFICADA.
SEQUESTRO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE MÃE
DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIMES QUE ENVOLVEM
VIOLÊNCIA
E
GRAVE
AMEAÇA
À
PESSOA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS,
IRRELEVÂNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO
ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. No caso, considerando a imputação pela prática de crime gravíssimo,
praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, já que a acusada
responde pelos crimes de roubo triplamente majorado, extorsão, sequestro
e corrupção de menores (art. 157, § 2o, incisos II e V, c/c o § 2o-A, inciso I;
art. 158, §§ 1o e 3o; art. 159, § 1o, todos do Código Penal, em concurso
material com o art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/1990), fica inviabilizada a
concessão da prisão domiciliar, por expressa proibição legal, prevista no
art. 318-A, I, do Código de Processo Penal.
2. A propósito, conforme a jurisprudência desta Corte, "nem a legislação
nem mesmo o habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal
Federal, asseguram às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por
crianças ou pessoas com deficiência a substituição prisão preventiva em
estabelecimento prisional pela custódia domiciliar, quando o ilícito
investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o caso em concreto
" (AgRg no HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/6/2022
13/6/2022
3. Frise-se que as condições subjetivas favoráveis à acusada, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória.
4. Por fim, quanto à ausência de delimitação das condutas praticadas da
ora agravante, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem,
o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA48167421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 7583f4a5-1132-4557-9a59-c63cbfda3802

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
05/06/2025
11/06/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48167421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 7583f4a5-1132-4557-9a59-c63cbfda3802

AgRg no HABEAS CORPUS No 995164 - SP (2025/0124930-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ROSANGELA SANTANA DE JESUS
ADVOGADOS
: TAMARA CRISTIANE CAVALCANTE - SP347233
ELOÁ ROMEIRO SOUZA DIAS - SP514068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ROUBO
HABEAS
CORPUS
CIRCUNSTANCIADO.
EXTORSÃO
QUALIFICADA.
SEQUESTRO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE MÃE
DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIMES QUE ENVOLVEM
VIOLÊNCIA
E
GRAVE
AMEAÇA
À
PESSOA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS,
IRRELEVÂNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO
ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. No caso, considerando a imputação pela prática de crime gravíssimo,
praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, já que a acusada
responde pelos crimes de roubo triplamente majorado, extorsão, sequestro
e corrupção de menores (art. 157, § 2o, incisos II e V, c/c o § 2o-A, inciso I;
art. 158, §§ 1o e 3o; art. 159, § 1o, todos do Código Penal, em concurso
material com o art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/1990), fica inviabilizada a
concessão da prisão domiciliar, por expressa proibição legal, prevista no
art. 318-A, I, do Código de Processo Penal.
2. A propósito, conforme a jurisprudência desta Corte, "nem a legislação
nem mesmo o habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal
Federal, asseguram às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por
crianças ou pessoas com deficiência a substituição prisão preventiva em
estabelecimento prisional pela custódia domiciliar, quando o ilícito
investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o caso em concreto
" (AgRg no HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/6/2022
13/6/2022
3. Frise-se que as condições subjetivas favoráveis à acusada, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória.
4. Por fim, quanto à ausência de delimitação das condutas praticadas da
ora agravante, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem,
o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA47894665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: e7e47f14-7012-411b-88c8-c5b97987682b

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por ROSANGELA SANTANA DE
JESUS contra a decisão deste relator que denegou a ordem (e-STJ fls. 69/72).
Depreende-se dos autos que a prisão preventiva da acusada foi decretada
e, posteriormente a ora agravante foi denunciada, com outros quatro agentes, pela
prática, em tese, de roubo triplamente majorado, extorsão qualificada, sequestro e
corrupção de menores (arts. 157, § 2o, incisos II e V, c/c o § 2o-A, inciso I; 158, §§ 1o e
3o; 159, § 1o; e 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/1990).
Em suas razões, a defesa reitera, em suma, as teses acostadas na inicial no
que se refere à ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva,
aduzindo que a "decisão não considerou, de forma adequada, a conduta individual da
agravante. Embora tenha sido denunciada por suposta participação em crimes com
esses elementos, é fundamental destacar que ela não praticou qualquer ato violento ou
com grave ameaça" (e-STJ fls. 80).
Reitera que a acusada possui "condições pessoais amplamente favoráveis,
.
como residência fixa, ocupação lícita, ausência de antecedentes e primariedade " (e-
STJ fl. 81) e salienta "que possui dois filhos menores de 12 anos que necessitam dos
seus cuidados. Ademais, os delitos imputados não foram cometidos contra eles" (e-
STJ fl. 81).
Busca, assim a reconsideração da decisão ora agravada ou seja levado a
julgamento perante à Sexta Turma.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não há como acolher a insurgência.
Como visto no relatório, busca a defesa a substituição da prisão preventiva
por prisão domiciliar, em razão de a agravante ser genitora de crianças menores de 12
anos de idade.
No caso, considerando a imputação pela prática de crime gravíssimo,
praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, já que a acusada responde
pelos crimes de roubo triplamente majorado, extorsão, sequestro e corrupção de
menores (art. 157, § 2o, incisos II e V, c/c o § 2o-A, inciso I; art. 158, §§ 1o e 3o; art. 159,
§ 1o, todos do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B, § 2o, da Lei n.
Documento eletrônico VDA47894665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: e7e47f14-7012-411b-88c8-c5b97987682b

8.069/1990), fica inviabilizada a concessão da prisão domiciliar, por expressa proibição
legal, prevista no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal.
Vejamos os julgados desta Corte Superior acerca desse tema:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS.
MODUS OPERANDI. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
PRISÃO
DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. VEDAÇÃO
CONTIDA NO ART. 318-A, I, DO CPP. CRIME COMETIDO COM
VIOLÊNCIA
E
GRAVE
AMEAÇA.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática
criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus
operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado,
evidenciada na conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR - 6a T. -
unânime - rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe
; HC n. 169996/PE
2/10/2014
- 6a T. - unânime - rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 1o/7/2014; RHC n.
46707/PE - 6a T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe
.
18/6/2014
2. No caso, o juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva,
lastreando-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta
do crime executado, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito,
vale dizer, homicídio qualificado praticado com excessiva violência, emprego
de arma de fogo, tendo a vítima sido alvejada por três disparos, enquanto
repousava embaixo de uma árvore e sob efeito de álcool e drogas.
3. Além disso, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente
demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui
motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para
garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/11/2019
28/11/2019
)" (RHC 140.788/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
2/3/2021
8/3/2021
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
Precedentes: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg
7/3/2023
13/3/2023
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 785.639/PR,
6/3/2023
9/3/2023
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no RHC n.
6/3/2023
10/3/2023
172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
5. Não é o caso de aplicar a prisão domiciliar, em razão de expressa
vedação contida no art. 318-A, I, do CPP - crime cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa, o que está em consonância com a jurisprudência
desta Corte. Precedentes: AgRg no HC n. 776.547/MG, relatora Ministra
Documento eletrônico VDA47894665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: e7e47f14-7012-411b-88c8-c5b97987682b

Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg
13/2/2023
17/2/2023
no HC n. 756.092/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/9/2022
.
30/9/2022
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 842.275/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
15/4/2024
DJe de
.)
18/4/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. DECISÃO MONOCRÁTICA.
POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA
AÇÃO. MAE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PRISÃO
DOMICILIAR. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Com efeito, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdad e
de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas
corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria. Julgados do STJ.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Julgados do STF e STJ.
3. No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário que
demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a
gravidade concreta da conduta. Conforme os autos, por um
desentendimento relativo ao tráfico de drogas, a recorrente teria atuado em
comparsaria com outro agente - ao chegar no ponto de venda de drogas,
quando a porta foi aberta, a vítima foi morta com um tiro na cabeça. A forma
de execução demonstra a maior gravidade da conduta, apta a indicar a
necessidade da aplicação da cautelar máxima. Prisão mantida para
resguardar a ordem pública. Julgados do STJ.
4. A agravante encontra-se presa cautelarmente em razão da suposta
participação em delitos de extrema violência (homicídio qualificado), o que
impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, diante da vedação
legal inscrita no art. 318-A, I do CPP.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 190.828/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2023
15/12/2023

A propósito, conforme a jurisprudência desta Corte, "nem a legislação nem
mesmo o habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, asseguram
às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com
Documento eletrônico VDA47894665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: e7e47f14-7012-411b-88c8-c5b97987682b

deficiência a substituição prisão preventiva em estabelecimento prisional pela custódia
domiciliar, quando o ilícito investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o
" (AgRg no HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
caso em concreto
Turma, julgado em
, DJe de
).
7/6/2022
13/6/2022
Saliento que as condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória, tal como ocorre no caso.
Por fim, quanto à ausência de delimitação das condutas praticadas da ora
agravante, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a
análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto
de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
[...]
3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte,
improvido.
(RHC n. 68.025/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
17/5/2016
25/5/2016

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa
.
extensão, nego-lhe provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47894665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/06/2025 19:56:21
Código de Controle do Documento: e7e47f14-7012-411b-88c8-c5b97987682b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 995.164 / SP
Número Registro: 2025/0124930-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15036961420238260535 20034776020248260000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TAMARA CRISTIANE CAVALCANTE
ADVOGADOS : TAMARA CRISTIANE CAVALCANTE - SP347233
ELOÁ ROMEIRO SOUZA DIAS - SP514068
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROSANGELA SANTANA DE JESUS
CORRÉU
: KAIQUE RODRIGUES SOUZA
CORRÉU
: CLAUDINEI SANTANA DE JESUS
CORRÉU
: GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO MOTTA
CORRÉU
: LAIS DA COSTA FRANCA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
MEDIANTE SEQÜESTRO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48143090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:28:39
Código de Controle do Documento: fafa1873-b714-4aa7-be47-7e4386b8ce92

AGRAVANTE : ROSANGELA SANTANA DE JESUS
ADVOGADOS : TAMARA CRISTIANE CAVALCANTE - SP347233
ELOÁ ROMEIRO SOUZA DIAS - SP514068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:28:39
Código de Controle do Documento: fafa1873-b714-4aa7-be47-7e4386b8ce92